Tribunal: TJDFT
Processo: 0754222-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754222-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JULIANA RETAMEIRO SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da petição de ID 69933622, manifeste-se o impetrante no prazo de 5 dias. Brasília/DF, 24 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)